Tribunal: STF
Processo: ARE 1317701
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ISENÇÃO DE IPVA NÃO COMPROVADA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. A isenção do Imposto sobre Veículos Automotores – IPVA, é pessoal e decorrente de disposição legal expressa. O pagamento de licenciamento sem a quitação do imposto devido reflete em omissão inidônea por parte do sujeito passivo, quando ausente características próprias para manutenção do benefício fiscal.
    2. Descabe à Administração comprovar a legalidade e validade dos seus atos administrativos, haja vista estes terem como efeito sua autoexecutoriedade, coerção, presunção legal de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme dispõe o art. 204, parág. único, do CTN, e os arts. 2ª e 3ª, da Lei n. 6.830/80.
    3. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária a ser arcada pela parte vencida, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
    4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e 37, caput e § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Nesse diapasão, conforme se infere da narração fática efetuada em peça matriz e da leitura das demais peças acostadas no deslinde processual, vê-se que o apelante efetuou a compra do veículo em 25/03/2015, transferido-o para seu nome.
    Entretanto, conforme relatado, durante os anos de 2015, 2016 e 2017, o promovente/apelante não efetuou o pagamento do IPVA, procedendo apenas com o pagamento do licenciamento anual do automóvel.
    Por efetuar anualmente, apenas, com o pagamento do licenciamento, o insurgente assume sua obrigação no pagamento do IPVA, contudo entende que referida quantia não pode ser adicionada de juros e multa.
    Suas alegações respaldam-se no fato de que o erro na cobrança fora da administração pública e não dele. Entretanto, como bem aponta pelo magistrado singular, “caberia ao comprador conduta diligente e proba em informar o erro operacional da expedição de licenciamento sem cobrança do imposto estadual” (evento nº 42, p. 110).
    Não se pode olvidar que durante todo esses anos o apelante manteve-se inerte, sabendo de sua obrigação em arcar com as custas do IPVA, uma vez que nunca fez jus a sua isenção. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente